Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que condenou o réu à pena de 2 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, além de 46 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal.
II QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas:
(i) Definir se o aumento da pena na primeira fase da dosimetria foi excessivo, considerando que a análise dos maus antecedentes foi realizada por crime cometido anteriormente ao fato, mas com trânsito em julgado operado posteriormente; (ii) Verificar a fração ideal para a majoração da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) Verificar a possibilidade de compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Primeira Fase da Dosimetria: o legislador não impôs critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. A exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência, que permite o acréscimo de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada, é razoável e proporcional.
4. Primeira Fase da Dosimetria: conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Turma Criminal, a condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.
Segunda Fase da Dosimetria: é cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se verificado que o réu é multirreincidente.
5. Cabível o regime inicial de cumprimento da pena no regime fechado, ainda que apena seja fixada abaixo de 4 anos, se verificado que o réu é multirreincidente e possui maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.